Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-95.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017105-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNILDO DA SILVA PINTO - CPF: 318.624.701-20 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), ADNILDO DA SILVA PINTO - CPF: 318.624.701-20 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. READEQUAÇÃO DE TAXA DE JUROS. LAUDO PERICIAL IMPUGNADO. DÚVIDAS RELEVANTES SOBRE METODOLOGIA E CÁLCULOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que homologou laudo pericial complementar e julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo como devido o valor de R$ 75.989,74, em ação que determinou a readequação da taxa de juros de contrato de cartão de crédito para 1,61% ao mês, capitalizados mensalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial homologado pelo juízo de origem atendeu adequadamente às determinações do Tribunal de Justiça e se os cálculos apresentados observaram corretamente os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Persistem dúvidas relevantes quanto à metodologia empregada pelo expert e à adequação dos cálculos aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, especialmente no que concerne à correta aplicação da taxa de juros determinada e à consideração de todos os valores efetivamente utilizados pelo autor.

4.
O
art. 509 do CPC, impõe que a liquidação de sentença seja realizada em estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada, sendo imperioso que os cálculos periciais reflitam com exatidão os parâmetros estabelecidos na sentença.

5. A complexidade da matéria e as dúvidas suscitadas pelo apelante justificam a realização de nova perícia contábil, a ser conduzida por profissional diverso, conforme autoriza o art. 480 do CPC, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
prejudicado
.

Tese de julgamento: Havendo dúvida razoável quanto à correção do laudo pericial e à adequação dos cálculos aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, impõe-se a realização de nova perícia contábil, a ser conduzida por profissional diverso, em observância ao título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 480, 509.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2261092 RJ 2022/0382566-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023
.

STJ -
AgInt
no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença em

Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito C/C Nulidade Contratual
e
Restituição
e
Indenização
p
or Danos Morais
c
om Pedido
de
Tutela Antecipada

extinta com amparo no art. 924, III, do CPC.

O apelante sustenta
que o
perito judicial teria desconsiderado valores essenciais na apuração do saldo, tais como:
o
pagamento espontâneo já realizado de R$25.798,63;
o
valor bloqueado nas contas da apelante no montante de R$82.891,60;
a
garantia do juízo por seguro-garantia no valor de R$65.894,44
e o
valor total disponível em conta judicial atualizado até agosto de 2025 no montante de R$170.519,03
.

Afirma que o
perito não teria observado corretamente o procedimento de recálculo do contrato, deixando de transformar os valores sacados e compras em parcelas fixas conforme operação típica de empréstimo consignado
.

Relata que h
ouve omissão quanto à compensação de compras e saques efetivados, como no exemplo citado do mês de maio de 2014, em que um saque de R$ 3.000,00 não teria sido considerado
.

Defende que o
cálculo ignorou o sistema de amortização PRICE e os descontos realizados em folha entre 04/2011 e 11/2021, que totalizam R$52.258,71
.

Menciona que o
valor final devido ao autor, após o recálculo proposto pela instituição financeira, seria de R$26.806,56, sendo que o valor já pago supera esse montante, de modo que o Banco entende por quitada a obrigação
.

Aponta que o
laudo pericial homologado também não teria aplicado corretamente os juros moratórios sobre o dano material, considerando-os desde o desembolso e não desde a citação, o que também inflaria o valor da execução
.

Diz que o
juízo
encontra-se
garantido por seguro-garantia judicial e bloqueio, sendo incabível a continuidade dos atos expropriatórios, o que enseja o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.012 do CPC
.

Cita jurisprudência do STJ equiparando o seguro-garantia judicial ao dinheiro (REsp 2.712.896-SC e REsp 1.838.837), defendendo que a execução não pode prosseguir com base em valor indevido, sendo direito da executada oferecer garantia menos onerosa.

Por fim, pede a anulação da sentença por
descumprimento das determinações do TJMT, ou, alternativamente, reformada para declarar a extinção da execução, sem qualquer obrigação adicional do Banco BMG
.

Nas contrarrazões (Id
328490382
)
, o apelado pugna pelo
não
provimento do
R
ecurso, sustentando que a sentença transitada em julgado não determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, mas apenas a readequação da taxa de juros. Afirma que o perito considerou corretamente os valores utilizados pelo autor e aplicou os juros moratórios a partir da citação, conforme determinado na sentença
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para readequar a taxa de juros para 1,61% ao mês, com capitalização mensal, a incidir sobre a origem do saldo devedor referente ao pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior (Id 140347258).

Em sede recursal, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do banco, majorando os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, além de aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão do agravo interno interposto
(Ids
145473171
e
150375157
)
.

Iniciado o cumprimento de sentença, o banco efetuou depósito parcial e impugnou a execução, alegando excesso de valor. Diante da discordância entre as partes quanto ao montante devido, foi determinada a realização de perícia contábil.

Após a apresentação de diversos laudos periciais e manifestações das partes, o Tribunal de Justiça, em sede recursal, determinou o retorno dos autos ao perito para indicação precisa do débito
(Id
279562366
)
. Em atendimento à determinação, o perito judicial apresentou laudo complementar (I
d
328490366
), concluindo que o valor devido pelo banco ao autor é de R$75.989,74, com data base de 31/05/2025.

O autor manifestou concordância com o laudo pericial
(Id
328490368
)
, enquanto o banco apresentou impugnação, alegando que o perito não realizou a conversão do contrato de cartão
de crédito para empréstimo consignado, não compensou todos os valores sacados ou compras realizadas, e aplicou juros moratórios desde o desembolso e não da citação
(Id
328490369
)
.

A sentença ora recorrida homologou o laudo pericial complementar e julgou extinta a execução, considerando que os valores depositados nos autos (R$ 170.519,03) eram suficientes para satisfazer a obrigação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, a nulidade da decisão por não atendimento das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça.
A
lega erro de cálculo e excesso na execução, argumentando que: (i) o perito não realizou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado; (
ii
) não houve dedução de todas as compras e saques realizados pelo autor; (
iii
) os juros moratórios foram aplicados desde o desembolso e não da citação; e (
iv
) não foi realizada a compensação do valor espontaneamente pago pelo banco. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença para reconhecer o excesso na execução e extingui-la sem ônus financeiros ao recorrente.

Superadas essas questões, passo à análise
do Recurso
.

O
cerne da controvérsia reside na alegação de erro de cálculo e excesso na execução, sob os argumentos de que: (i) o perito não realizou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado; (
ii
) não houve dedução de todas as compras e saques realizados pelo autor; (
iii
) os juros moratórios foram aplicados desde o desembolso e não da citação; e (
iv
) não foi realizada a compensação do valor espontaneamente pago pelo banco.

Incialmente, cumpre destacar que a
prova pericial se presta à análise dos argumentos trazidos pelas partes, com base em conhecimento técnico e especializado, do qual, a rigor, não dispõe
o juiz, devendo, ademais, ser produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao art. 477 do CPC.

A
o analisar detidamente as impugnações apresentadas pelo banco e o laudo pericial complementar, constato que persistem dúvidas relevantes quanto à metodologia empregada pelo expert e à adequação dos cálculos aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, especialmente no que concerne à correta aplicação da taxa de juros determinada e à consideração de todos os valores efetivamente utilizados pelo autor.

A sentença, transitada em julgado, determinou
:
“
que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Créditonº 207731082, ADE nº 1636322 – de 28.05.2010
,a
taxa de juros de 1,61% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
”
.

Em sede recursal, esta Câmara entendeu que houve a conversão tácita da modalidade contratual, razão pela qual negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto:

“
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
”.

Ocorre que, mesmo após a apresentação do laudo complementar, permanecem controversos aspectos essenciais para a correta liquidação do julgado, notadamente: (i) se houve a correta identificação de todos os valores utilizados pelo autor; (
ii
) se a metodologia empregada pelo perito está em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença; e (
iii
) se foram devidamente considerados os valores já pagos pelo banco.

O art. 509 do CPC, impõe que a liquidação de sentença seja realizada em estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada. Nesse sentido, é imperioso que os cálculos periciais
reflitam com exatidão os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

No caso em apreço, as impugnações apresentadas pelo banco apelante suscitam dúvidas razoáveis quanto à adequação do laudo pericial aos parâmetros fixados na sentença, o que demanda esclarecimentos adicionais para a correta liquidação do julgado.

Ademais, o apelante alega ter efetuado diversos pagamentos que não teriam sido considerados na apuração do saldo devedor, o que, se comprovado, poderia configurar excesso de execução.

Nesse contexto, entendo que a complexidade da matéria e as dúvidas suscitadas pelo apelante justificam a realização de nova perícia contábil, a ser conduzida por profissional diverso do que elaborou os laudos anteriores, a fim de garantir a imparcialidade e a correção dos cálculos.

No mesmo sentido, o art. 480 do CPC estabelece que
“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
.

Com a consequente determinação de realização de nova perícia contábil, fica prejudicada a análise do excesso de execução neste momento processual, uma vez que as questões suscitadas pelo apelante dependem da correta apuração do valor devido, o que será objeto da nova perícia a ser realizada.

Vale
destacar
que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Aliás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à correção do laudo pericial, é cabível a realização de nova perícia.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em
execução.Precedentes
.

2. Na hipótese, a Corte local apontou a necessidade de liquidação, por meio de perícia contábil, a fim de verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do decidido na sentença que julgou os embargos à execução a fim de garantir a perfeita execução do julgado.

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2261092 RJ 2022/0382566-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS
AUTOS
. O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Segundo entendimento desta Corte, "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu
convencimento.Precedentes
".

3. Também, "consoante entendimento desta egrégia Corte Superior, a apuração da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame de aspectos fático- probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
" .

4. Agravo interno não provido
”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

Pelo exposto, anulo de ofício a sentença

e determino

o retorno

dos autos à primeira

instância para
determinar que seja nomeado um novo perito com a finalidade de promover outro cálculo, nos termos da sentença e do acórdão deste Tribunal, eliminando-se as dúvidas existentes, a fim de evitar que uma das partes arque com ônus superior ao que lhe cabe.

Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso

(art.

932, inciso

III, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025